Tribunal: STF
Processo: AI 684232
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-08
Data de publicação: 2010-06-08

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO 
   DE INSTRUMENTO.  OFENSA AOS ARTS. 5º, LV E 93, IX DA CONSTITUIÇÃO 
   FEDERAL. OFENSA INDIRETA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - 
   LEASING. REEXAME DE CLÁUSULAS. SÚMULA STF 454.

1.	É pacífica a 
   jurisprudência desta Corte em não admitir recurso extraordinário 
   para debater tema de caráter infraconstitucional, sob o argumento de 
   violação aos arts. 5º, XXXVI, e 93, IX, da Constituição Federal. 
   Nesses casos, apenas indiretamente ocorreria afronta à Lei Maior, 
   sem margem para o cabimento do extraordinário.
2. 	O Supremo 
   Tribunal Federal entende que é inadmissível o reexame de cláusulas 
   contratuais em recurso extraordinário. Incidência da Súmula STF 
   454.
3.	Agravo regimental improvido.